Tribunal: CARF
Processo: 15504.731066/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731066/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
EVALDO GUIMARAES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DIRPF. ALTERAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF
No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento lavrada em 20/8/2012, no
montante de R$ 49.511,12, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até
31/8/2012), referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
montante de R$ 211.984,91, com IRRF de R$ 25.597,57 (fls. 10/13), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de
2010 (fls. 29/33).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731066/2012-93
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731066/2012-93

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 20/08/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 10 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, que resultou em imposto, no valor de R$
26.222,73, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 19.667,04, e juros de mora, no valor
de R$ 3.621,35 (corrigido até 08/2012).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos do Ministério da
Fazenda, CNPJ 00.394.460/0096-02, no valor de R$ 211.984,91, apurado pela diferença
entre o informado em Dirf, no valor de R$ 231.984,91, e o declarado pelo contribuinte,
no valor de R$ 20.000,00, com IRRF, no valor de R$ 25.597,57.
Cientificado do lançamento em 24/10/2012 (fl. 28), apresentou impugnação de fls 02 a
04, em 22/11/2012, solicitando seja considerada a ocorrência de erro de fato na
apresentação do modelo simplificado de declaração, tendo em vista que o modelo
completo lhe é muito mais vantajoso. Requer, ao final, seja aceita a Declaração de
Ajuste Anual retificadora que anexa.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
38/41), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 38):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TROCA DE
FORMULÁRIO.
Só é admissível a retificação da declaração de ajuste anual, visando à troca de modelo
de formulário, do completo para o simplificado, quando essa retificação tiver sido
efetuada dentro do prazo legal para a entrega da declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 20/1/2015 (AR de fls. 45/46), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 18/2/2015 (fls. 48/49), argumentando em síntese que:
(...)
A Relatora do processo, apesar de mencionar no seu relatório que o Contribuinte
entende ter sido vítima de um erro de fato, não refuta em seu voto tal alegação. Limita-
se a citar legislação tributária infralegal, que impediria a troca de formulário por parte
do contribuinte, e "supralegal", que somente permite a retificação por iniciativa do
sujeito passivo antes de notificado o lançamento. Isso revela-se um equívoco uma vez
que o que se pede é uma revisão de oficio pela Autoridade Tributante. O disposto na IN
SRF impediu que o Contribuinte exercesse o autorizado no CTN.
Por não tratar do erro de fato, a Relatora também não tece considerações às decisões
constantes da jurisprudência administrativa arrolada pelo Contribuinte. Os acórdãos são
todos de datas posteriores às da legislação tributária citada pela Relatora e favoráveis a
idéia de que o erro de fato é sanável a qualquer tempo através de correção de oficio.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731066/2012-93

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme já relatado, o lançamento objeto dos presentes autos se refere à infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. No caso em apreço, verifica-se que o
contribuinte pretende exclusivamente a revisão da declaração de ajuste anual para alterar a forma
de tributação por ele escolhida.
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme consta na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento que foi apurada a partir do confronto entre os valores declarados pelo contribuinte na
declaração de ajuste anual com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração
do imposto de renda retido na fonte (DIRF) para o titular.
A escolha do modelo de declaração é uma faculdade concedida aos contribuintes,
cuja opção se torna definitiva com a entrega da declaração, sendo irretratável após o prazo fixado
para tal procedimento. E a opção pela entrega da declaração de ajuste anual no modelo
simplificado, como no presente caso, substitui as deduções individualizadas pelo desconto
simplificado.
Como visto, no exercício de 2011, ano-calendário de 2010 o contribuinte optou
pela apresentação da declaração de ajuste anual no modelo simplificado, o que implicou na
substituição de todas as deduções da base de cálculo pelo desconto simplificado de 20% dos
rendimentos tributáveis, consoante previsão contida no artigo 29 da Instrução Normativa SRF no
15 de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos.
Art. 29. A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada, independentemente do
montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do
imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado de vinte
por cento do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2o O contribuinte que deseje compensar imposto pago no exterior ou resultado
positivo com resultado negativo da atividade rural não pode optar pela Declaração
Simplificada.
§ 3o O valor utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação
patrimonial.
(...)
Até a data da prevista para a entrega da declaração de ajuste anual a legislação e
demais atos normativos que regem a matéria autorizam a mudança de opção da forma de
tributação dos rendimentos (declaração completa e simplificada). Todavia, após o prazo fixado é
vedada essa alteração, consoante disposição contida no artigo 57 da referida IN SRF no 15 de
2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731066/2012-93

Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o modelo
completo, optou pelo modelo simplificado.
Neste sentido, oportuna a transcrição do teor da Súmula CARF no 86 que dispõe
sobre tal vedação:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital